Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704056-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DEOLINDA MACHADO VAZ MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, a autora teve condicionada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apresentação de documentos que comprovassem a sua renda, através do disposto na sentença proferida pelo juízo a quo. Ao apresentar o recurso inominado, a parte não comprovou a sua hipossuficiência e realizou o pagamento da guia referente ao valor do preparo recursal, esquecendo-se do pagamento referente ao valor das custas processuais (art. 54, pár. único da Lei 9.099/1995). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L